Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIM JULIANO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 028.853.331-38 (EMBARGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000829-91.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADO ERRO MATERIAL - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ALEGADA OMISSÃO - JUROS DE MORA - VERIFICADA - JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - SÚMULA No 426/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Súmula no 426/STJ: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000829-91.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1000829-91.2019.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Kim Juliano dos Santos Machado

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Embargos
(Id. 69942963): Sustenta que o acórdão contém erro material por não ter considerado as notas fiscais apresentadas, no valor de R$ 183,81, porquanto defende que o valor da condenação corresponde a R$ e R$ 198,19.

Afirma que houve omissão com relação a incidência de juros de mora, sobre os quais requer aplicação desde a citação.

Pugna pelo provimento do recurso, para reduzir o valor da condenação para R$ 198,19 e fixar incidência de juros de mora a partir da citação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 73465977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000829-91.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1000829-91.2019.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Kim Juliano dos Santos Machado

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar omissão e erro material apontados no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém erro material, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao alegado erro material, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve o valor indenizatório fixado pela sentença.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A controvérsia está em saber se correto o valor da indenização a título de despesas médicas ou se é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios ou reduzir o valor. (...)

O autor juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 66119000 - Pág. 9 e seguintes) e, da análise do conjunto probatório, extrai-se que foram realizados gastos com exames médicos laboratoriais (raio X), nos valores de R$ 90,00; R$ 140,00; e R$ 152,00. As despesas comprovadas somam, portanto, R$ 382,00.

A seguradora afirma que já fora realizado o pagamento parcial de R$ 183,81 na via administrativa, porquanto requer o abatimento.

No entanto, em que pese tenha juntado cópia do processo administrativo, em que comprovou o pagamento de R$ 183,81 (Id. 66119020 - Pág. 3), a seguradora deixou de comprovar que o valor pago se refere às mesmas notas fiscais pelas quais o autor pede o reembolso.

Vale ressaltar que o valor pago (R$ 183,81) não tem correspondência específica com nenhuma das notas fiscais juntadas pelo autor, nos valores de R$ 90,00; R$ 140,00; e R$ 152,00. Assim, ao que parece, trata-se de despesas diversas.

Portanto, é caso de manter-se a sentença neste ponto. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por outro lado, quanto à alegada omissão no que tange aos juros de mora, nota-se que a sentença fixou apenas correção monetária, o que não foi questionado no apelo interposto pela seguradora.

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, é caso de sanar a omissão, para que sejam fixados juros de mora a partir da citação, nos moldes da Súmula 426 do STJ.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para fixar juros de mora desde a citação (Súmula 426/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021